Tribunal: STF
Processo: ARE 1569799
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E A FÉ PÚBLICA. RECEPTAÇÃO PRATICADA NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM CONCURSO MATERIAL (CÓDIGO PENAL, ARTS. 180, § 1º, 297, CAPUT, E 311, CAPUT, NA FORMA DO ART. 69, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DAS DEFESAS.



    RECLAMO DE MÁRCIA ADRIANE VARGAS PEREIRA. PREJUDICIAL AO MÉRITO RECONHECIDA DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM DOIS ANOS DE RECLUSÃO. FLUÊNCIA DE LAPSO SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, E 117, I E IV, TODOS DO ESTATUTO REPRESSIVO E ART. 61, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE IMPOSITIVA. MATÉRIA RECURSAL PREJUDICADA.



    IRRESIGNAÇÃO DE MARCOS MOURA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ANÁLISE QUE COMPETE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO.



    TESES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, EM RELAÇÃO AO CRIME DESCRITO NO RESPECTIVO ART. 311, CAPUT, E DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO PREVISTO NO ART. 180, § 1º, DA LEI DE REGÊNCIA, PARA A MODALIDADE CULPOSA. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA INSTÂNCIA A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO TAMBÉM NESTES ASPECTOS.



    MÉRITO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO APTOS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. INVOCADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS. DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU COM A LOCALIZAÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS DE ORIGEM ILÍCITA - COM REGISTROS DE FURTO/ROUBO -, TRÊS DELES COM SINAIS DE IDENTIFICAÇÃO ADULTERADOS, ALÉM DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE FALSIFICADO, DENTRE OUTROS OBJETOS, TUDO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO, ONDE APARENTEMENTE FUNCIONAVA UM DESMANCHE DE AUTOMOTORES. RELATOS CORROBORADOS PELOS DEMAIS SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO COLIGIDOS AO FEITO, A INDICAR, COM A SEGURANÇA NECESSÁRIA, A PERPETRAÇÃO DAS CONDUTAS PELO DEMANDADO. TESE DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS. INTELECÇÃO DO ART. 156, CAPUT, DO CÓDEX INSTRUMENTAL. JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL.



    DOSIMETRIA DA PENAS. PRIMEIRA ETAPA DO CÔMPUTO. POSTULADA FIXAÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. ESCORREITA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO INJUSTO, ESTAS NO QUE SE REFERE AO CRIME DEFINIDO NO ART. 311, CAPUT, DO ESTATUTO REPRESSIVO. AGENTE DETENTOR DE PRONUNCIAMENTO DESFAVORÁVEL COM TRÂNSITO EM JULGADO EM DATA ANTERIOR AOS FATOS APURADOS, CUJA EXTINÇÃO DA REPRIMENDA SEQUER FOI NOTICIADA. ADEMAIS, FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA TAMBÉM NO QUE SE REFERE AO ÚLTIMO VETOR. IMPROPRIEDADE NÃO CONSTATADA.



    PASSO DERRADEIRO. REQUESTADO RECONHECIMENTO DA REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA OU DO CONCURSO FORMAL EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. IMPERTINÊNCIA. ILÍCITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS, QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DIVERSOS E PERPETRADOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PRESSUPOSTOS DOS ARTS. 70 E 71, CAPUT, AMBOS DO DECRETO-LEI 2.848/1940, NÃO APERFEIÇOADOS.



    REGIME PRISIONAL. ESTIPULAÇÃO DO MODO INICIALMENTE FECHADO. ABRANDAMENTO INVIÁVEL. SANÇÃO SUPERIOR A OITO ANOS.



    PLEITEADA CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA REPRIMENDA. INACOLHIMENTO. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 77, CAPUT E INCISO I, DO ESTATUTO REPRESSIVO. REPRIMENDA QUE ULTRAPASSA DOIS ANOS E RECIDIVA CARACTERIZADA.



    ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORA NOMEADA EXCLUSIVAMENTE PARA APRESENTAR RAZÕES RECURSAIS DO ACUSADO. VERBA DEVIDA.



    PARCELA DO PRONUNCIAMENTO ALTERADA. RECURSO DE MARCOS MOURA EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO E PREJUDICADO O RECLAMO DE MÁRCIA ADRIANE VARGAS PEREIRA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXIX, XLVI, LIV, LVII e LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, há tema de repercussão geral relacionado à matéria suscitada pela parte recorrente, com trânsito em julgado, em que se concluiu pela ausência de repercussão geral de parte das questões. O tema, contudo, não é suficiente para a solução integral do recurso. 



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente